Tribunal: TJDFT
Processo: 0732776-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. VÍCIOS E DANOS AO BEM LOCADO. IMOBILIÁRIA. MERA ADMINISTRADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA INEXISTENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela imobiliária requerida e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Além disso, condenou o recorrente (autor) a pagar multa de 3% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, em razão do apontamento de jurisprudências inexistentes em peça processual anexada aos autos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade da imobiliária recorrida para figurar no polo passivo de ação que discute os vícios e danos materiais do bem locado; (ii) analisar se a citação de jurisprudência inexistente em peça processual configura litigância de má-fé.
III. Razões de Decidir
3. Conforme decidido pelo STJ (REsp. 664654), a imobiliária é mera administradora de imóveis, agindo como mandatária do locador do bem, por isso não pode ser com este confundida, na medida em que, ao celebrar o contrato de locação, não o faz em nome próprio, mas em nome de seu mandante, o locador. 3.1. Desse modo, a imobiliária não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute eventuais danos materiais provocados ao bem em razão de alagamento provocado por chuvas registradas na localidade do imóvel. Precedentes: Acórdãos 2023283 e 1951166.
4. Verifica-se dos autos que ao apresentar a réplica à contestação, o autor inseriu ementas de julgados deste e. Tribunal que não existem, possivelmente em razão do uso de inteligência artificial, motivo pelo qual a sentença o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, o que deve ser mantido, na medida em que a conduta representa violação ao dever de lealdade processual (art. 77, I e II do CPC), podendo induzir o julgador a erro. Precedente: Acórdão 2027520.
IV. Dispositivo
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida. Mantida a multa por litigância de má-fé, na proporção de 3% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “1. A imobiliária não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute vícios e defeitos do imóvel locado, ante a sua atuação como mera mandatária do locador. 2. A utilização de jurisprudência inexistente em peça processual anexada aos autos é conduta que viola a lealdade processual e enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 77, I e II, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 664.654/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 12/9/2006, DJ de 9/10/2006; TJDFT, Acórdão 2023283, processo n. 0802914-47.2024.8.07.0016, Relator(a) MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE em 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 1951166, processo n. 0703634-64.2023.8.07.0008, Relator(a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE em 12/12/2024; TJDFT, Acórdão 2027520, processo n. 0747464-70.2024.8.07.0000, Relator(a) FÁBIO EDUARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, publicado no DJE em 20/08/2025.